Tribunal: STF
Processo: HC 245254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA APTA A ENSEJAR CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO: ART. 647-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.